Tribunal: TJPA
Processo: 0810339-52.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2022-11-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810339-52.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: ARAGUAIA NIQUEL MINERACAO LTDA

IMPETRADO: SECRETÁRIO EXECUTIVO DE ESTADO DA INDÚSTRIA, COMÉRCIO E MINERAÇÃO, SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA, SUBSECRETÁRIO DA SUBSECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ, COORDENADOR EXECUTIVO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA DE REDENÇÃO, COORDENADOR EXECUTIVO REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E NÃO TRIBUTÁRIA DE REDENÇÃO, DIRETOR DE ARRECADAÇÃO E INFORMAÇÕES FAZENDÁRIAS DE REDENÇÃO, DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL DE FISCLAIZAÇÃO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DA AÇÃO MANDAMENTAL. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA. REQUERIMENTO

ADMINISTRATIVO.

PEDIDO DE HABILITAÇÃO PARA FRUIR OS INCENTIVOS FISCAIS DA LEI DO NÍQUEL
. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1.

Não acolhida a preliminar de decadência tendo em vista que contra suposto ato omissivo, como no caso dos autos, não flui prazo decadencial.

2. Mérito.
Os princípios da eficiência e da razoável duração do processo judicial e
administrativo
são garantias fundamentais insculpidas no art.
5º
da
Constituição da República
.

3. Inexistindo inércia do Impetrante e, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 03.03.2022, decorreram-se mais de 04 (quatro) meses sem que tenha ocorrido a sua notificação para apresentar a documentação faltante, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, o qual segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

4.
Todavia, tal constatação, apesar de prescindir de dilação probatória, não implica no direito da impetrante de obter provimento jurisdicional concedendo-lhe, de forma automática, a
suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a importação do forno industrial

e seu respectivo ICMS-DIFAL
, mas, tão somente, provimento hábil a infringir ao administrador público conceder-lhe a resposta pertinente ao seu
requerimento

administrativo
.

5.Segurança parcialmente concedida, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do Seção de Direito Público do TJE/PA, à unanimidade, nos termos do parecer ministerial em
CONCEDER PARCIALMENTE A SEGURANÇA
, nos termos do voto relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 22 de novembro de 2022. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Roberto Gonçalves de Moura.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
impetrado por
ARAGUAIA NÍQUEL METAIS LTDA.,
contra ato supostamente abusivo e ilegal do
SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, MINERAÇÃO E ENERGIA – SEDEME E OUTROS
.

Historiando os fatos, relata a impetrante que requereu a sua habilitação em diversos programas de concessão de benefícios fiscais, federais e estaduais, voltados à implantação de seu moderno parque industrial; que obteve da União todas as desonerações fiscais sobre a importação dos ativos imobilizados que serão desembaraçados a partir de 19 de agosto de 2022; que em âmbito estadual, a Impetrante protocolou pedido de habilitação para fruir os incentivos fiscais da Lei do Níquel na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará - SEDEME (Anexo V), no dia 03.03.2022 e, até a presente data, não foi analisado pelo Fisco Estadual.

Informa que as importações terão início no dia 19 mês de agosto de 2022 e, considerando a mora administrativa na análise do pedido de benefício fiscal estadual, a Impetrante está na iminência de sofrer lesão ao seu direito de fruir a isenção do ICMS na forma determinada pela Lei do Níquel, uma vez que está próxima de promover a importação de relevante bem de capital, de alto valor, com possível repercussão superior a R$ 51 milhões em ICMS-Importação e em ICMS-DIFAL sobre o frete, sendo que faz jus à isenção.

Salienta que a presente ação visa a garantir o direito da Impetrante à isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), na medida em que permitirá receber o mesmo tratamento de todas as demais empresas que requereram a isenção e tiveram o pedido deferido.

Alega que o ato de concessão de benefício fiscal cujos pressupostos são definidos em norma geral e abstrata, como é o caso (Lei do Níquel), tem natureza declaratória; que os efeitos desse ato administrativo são produzidos a partir da data do requerimento administrativo feito pelo contribuinte, momento em que já reunia as condições para o deferimento do benefício, ou seja, que os efeitos da isenção do ICMS-Importação e do ICMS-DIFAL sobre o frete devem ser fruídos a partir de 03 de março de 2022, e não quando ele for deferido à Impetrante.

Pontua que, considerando o conteúdo finalístico do Programa Especial de Exportação – BEFIEX, do RECAP e do ex-tarifário (incentivar as exportações, ao mesmo tempo em que se moderniza o parque industrial brasileiro), não restam dúvidas que, ao estar habilitada nos últimos, está atendido o requisito previsto no art. 26, inciso I, do Anexo II, do RICMS/PA. Isso porque a finalidade da norma foi preenchida, atendendo o princípio da tributação no país de destino, uma vez que tornará os seus produtos mais competitivos no mercado internacional, incentivando as suas exportações.

Assim, requer a concessão de liminar para que seja reconhecida a
suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a importação do forno industrial
(NCM 8514.32.00) que chegará no Brasil no dia 19 do mês de agosto (PTA n. 19687.102896/2022-31 – Anexo VI)
e seu respectivo ICMS-DIFAL sobre o frete, até que a SEDEME decida pela concessão da isenção
.

Subsidiariamente, a despeito do pedido feito à SEDEME, que se reconheça, liminarmente, o direito da Impetrante à fruição da isenção prevista no art. 26, inciso I, do Anexo II, do RICMS/PA tanto sobre o bem importado quanto sobre o seu respectivo ICMS-DIFAL sobre o frete.

Requer, ainda, por consequência do deferimento da medida liminar, que as Autoridades Coatoras se abstenham de tomar qualquer medida que importe na denegação de certidões negativas e/ou inscrição do nome da Impetrante nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, pleiteia a procedência do pedido em todos os seus termos, com a concessão da segurança e a confirmação da liminar requerida.

Em decisão interlocutória (ID. 10428874) indeferi o pedido de liminar.

Em petição (ID.
10497267), a agravante formulou pedido de reconsideração e ofertou Apólice de Seguro Garantia nº [061902022890407750031319], no valor dado à causa de R$ 51.458.712,88 (cinquenta e mil milhões, quatrocentos e cinquenta e oito mil, setecentos e doze reais e oitenta e oito centavos), para, com isso, renovar o pedido de tutela de urgência.

Em decisão interlocutória (ID. 10542853) indeferi o pedido de reconsideração.

A impetrante interpôs agravo interno (ID. 10595929) contra a última decisão.

Nas razões recursais, alega, em suma, a existência da mora por parte dos Agravados na análise do requerimento administrativo; que é imprescindível o enfrentamento, de modo expresso e fundamentado, da existência da mora administrativa.

Reforça que apresentou, em 03 de março de 2022, o seu pedido administrativo de concessão da isenção do ICMS-Importação e do ICMS-DIFAL sobre o frete relativos às importações dos seus bens de capitais; que o feito administrativo sequer foi movimentado desde 03 de março de 2022, ou seja, há mais de 130 dias, violando os princípios da eficiência da administração pública (art. 37, caput, da Constituição) e da razoável duração do processo administrativo (art. 5º, LXXVIII, da Constituição).

Enfatiza que se pretende, com este pedido, evitar que a mora da Administração Pública continue prejudicando as operações da Agravante, uma vez que esta está na iminência de promover a importação de relevante bem de capital, de alto valor, com possível repercussão superior a R$ 51 milhões em ICMS-Importação e em ICMS-DIFAL sobre o frete, sendo que faz jus à isenção.

Aduz que o ato de concessão de benefício fiscal cujos pressupostos são definidos em norma geral e abstrata, como é o caso (Lei do Níquel), tem natureza declaratória, e não constitutiva do direito; que os efeitos desse ato administrativo são produzidos a partir da data do requerimento administrativo feito pelo contribuinte, momento em que já reunia as condições para o deferimento do benefício. No presente caso, isso implica dizer que os efeitos da isenção do ICMS-Importação e do ICMS-DIFAL sobre o frete devem ser fruídos a partir de 03 de março de 2022, e não quando ele for deferido à Agravante.

Pontua que, considerando o conteúdo finalístico tanto do BEFIEX quanto do RECAP e do ex-tarifário (incentivar as exportações, ao mesmo tempo em que se moderniza o parque industrial brasileiro), não restam dúvidas que, ao estar habilitada nos últimos, está atendido o requisito previsto no art. 26, inciso I, do Anexo II, do RICMS/PA.

Enfatiza a agravante que de boa-fé e confiante no direito ora pleiteado, apresentou caução/garantia nos autos com o objetivo de “assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”, conforme prevê a referida lei especial; que em momento algum sustentou que a apresentação da apólice de seguro garantia, por si, teria o condão de suspender a exigibilidade do ICMS em debate.

Alega que não há, na presente hipótese, esgotamento do mérito da ação em razão do deferimento do pedido liminar; no presente caso, o pedido liminar se limita ao reconhecimento temporário da suspensão da exigibilidade até a análise do requerimento administrativo por parte da SEDEME. Em contrapartida, o pedido final reside no reconhecimento definitivo do direito da Agravante de não recolher o ICMS, em razão da natureza declaratória do ato concessório da isenção.

Esclarece que para enfrentar a concessão da segurança, também será necessário enfrentar, de forma robusta e bem fundamentada, a natureza declaratória do ato de concessão, já que somente ele afastará a obrigação definitiva de pagar o imposto.

Ante o exposto, requer-se seja considerada a apólice de seguro apresentada e seja realizado o juízo de retratação pelo i. Relator, conforme autoriza o § 2º, do art. 1.021, do CPC/2015.

O Estado do Pará apresentou petição (ID. 10597802) pleiteando o seu ingresso no feito, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, suscitando preliminar de decadência, levando em conta que o mandado de segurança foi ajuizado 26/07/2022 e o pedido de isenção foi protocolizado em 03/03/2022, pelo que entre a interposição de seu pedido à impetração da segurança já se passaram mais de 120 dias, pugnando, assim, pela extinção da ação com julgamento do mérito, com base na falta de pressuposto de desenvolvimento do processo.

Suscita, ainda, o descompasso entre a fundamentação e o pedido
;
da impossibilidade jurídica do pedido

Ressalta que, quando a inicial apenas requer que a eventual omissão seja suprida com uma decisão jurisdicional, substituindo o mérito administrativo pelo mérito do magistrado, veicula, novamente, pedido juridicamente impossível, pelo que também aqui o processo deverá ser julgado sem análise de mérito; que a impetrante, portanto, não logrou sequer provar o fundamento básico de sua ação mandamental, ou seja, a afirmação de que o bem que deseja importar não possui similar nacional, pelo que, em face da impossibilidade dilatória da prova, mister a extinção do processo sem resolução de mérito.

No mérito, assevera que o mero fato de haver sido concedido um benefício fiscal à impetrante por outra unidade da Federação, não gera, só por isso, um direito adquirido em seu favor; que a fixação de tais condicionantes ao efetivo gozo do benefício fiscal revela ato discricionário, o qual, guardada a devida razoabilidade, deverá ser respeitado e cumprido pelo contribuinte.

Afirma que não tem procedência o argumento mencionado de que a suspensão do benefício causaria, em última análise, prejuízos ao próprio Estado do Pará. Isto porque, conforme se verifica, foi a própria Comissão de Incentivos Fiscais, constituída por representantes de diversas Secretarias de Estados (SEFA, SEMA, SEDEME, etc.) e que tem a competência para melhor aferir os interesses do Estado do Pará (em tema de incentivos fiscais), que decidiu que a suspensão do referido benefício melhor atenderia aos interesses deste ente estatal.

Assim, requer que seja denegada a segurança com a consequente extinção do processo sem o julgamento do mérito, se acatada a preliminar suscitada, ou com o julgamento do mérito, se a tanto se chegar.

Por seu turno, a SEDEME apresentou informações através de nota técnica (ID 10667520).

O Ministério Público de 2º grau
manifestou-se pela concessão parcial da segurança, para que a Secretaria Executiva de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEDEME, analise o requerimento administrativo da Impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias.

A impetrante apresentou Impugnação à Contestação apresentada pelo Estado do Pará (ID. 11130907) requerendo que sejam rejeitadas as alegações do Estado do Pará e da SEDEME, concedendo-se a segurança, refutando-se, inclusive, a aplicação da legislação federal que trata de prazos internos da PGFN, em detrimento das regras estaduais específicas editadas pelo Estado do Pará.

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões ao agravo interno (ID.
11175523).

Em petição atravessada nos autos (ID. 11278610), A ARAGUAIA NÍQUEL METAIS LTDA. requer a juntada da guia e comprovante de depósito judicial, no montante de R$ 501.890,64 (quinhentos e um mil, oitocentos e noventa reais e sessenta e quatro centavos), referente ao ICMS discutido nos presentes autos e pleiteia o reconhecimento da suspensão da exigibilidade do referido valor, nos termos do art. 151, II, do CTN.

É o essencial relatório.

VOTO

Inicialmente, consigno que a impetrante interpôs agravo interno em face da decisão que indeferiu a liminar pleiteada.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida na presente Ação Mandamental e, considerando que a referida ação já se encontra apta a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do Agravo Interno acostado aos autos.

Passo à análise da ação mandamental.

Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, conheço do
mandamus
, bem como do agravo interposto e procedo a análise conjunta do inconformismo da impetrante.

Inicialmente faço a análise da preliminar arguida

PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA

O Estado do Pará suscitou a decadência do direito de impetrar o
mandamus
, aduzindo que decorreu mais de 120 (cento e vinte) dias entre o pedido de isenção, protocolizado em 03/03/2022, e a impetração da ação constitucional.

Todavia, a prejudicial não prospera.

Ressalto que, pelos fatos narrados na inicial, a ação mandamental foi proposta contra suposta omissão da autoridade tida como coatora na análise do pedido de benefício fiscal estadual, prevista no art. 26, inciso I, do Anexo II, do RICMS/PA tanto sobre o bem importado quanto sobre o seu respectivo ICMS-DIFAL sobre o frete.

Assim, contra suposto ato omissivo não flui prazo decadencial, nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ATO OMISSIVO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA.

1. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não se aplica o prazo decadencial da Lei n. 1.533/91 aos mandados de segurança preventivos impetrados em razão de omissão.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1165663/MT, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 25/02/2014, DJe 10/03/2014)

Portanto, rejeito a prejudicial
.

MÉRITO

Conforme este Relator já havia ponderado, o

Mandado
de
Segurança
, de acordo com a inteligência do art.
1º
da Lei nº.
12.016
/2009 e do art.
5º
, inciso
LXIX
, da
Constituição Federal
, é o instrumento adequado para coibir lesão ou ameaça de lesão a direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, em decorrência de ato de autoridade, praticado com ilegalidade ou abuso de poder. Confira-se:

Lei nº.
12.016
/2009 - Art.
1º
-
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

CF/88
- Art.
5º
,
LXIX

- conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Portanto, além dos pressupostos processuais e das condições da ação exigíveis em qualquer procedimento, constitui pressuposto específico do
Mandado
de
Segurança
a liquidez e a certeza do direito.

Cinge-se o presente caso à perquirição acerca da existência ou não do direito à
suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a importação do forno industrial
(NCM 8514.32.00)
e seu respectivo ICMS-DIFAL
sobre o frete,
até que a SEDEME decida pela concessão da isenção
.

No caso, constata-se que a impetrante colacionou, aos autos, para comprovar o seu direito líquido e certo,
o pedido de habilitação para fruir os incentivos fiscais da Lei do Níquel na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará - SEDEME,
com protocolo lançado no dia 03/03/2022, o qual, a toda evidência, permanece sem resposta até a presente data.

Ocorre que,
infere-se das mencionadas informações prestadas (ID.
10667520) pela Secretária Operacional da Comissão de Incentivos, em exercício
, que
o projeto apresentado pela impetrante, via on-line no site da SEDEME, em 03 de março de 2022, no “SISTEMA DE CADASTRO DE PROJETOS”, estaria incompleto, porém a empresa recorrente só teria sido notificada para apresentar os documentos necessários em 27/07/2022, conforme cópia de e-mails em anexo.

Pois bem, é cediço que os princípios da eficiência e da razoável duração do processo judicial e
administrativo
são garantias fundamentais insculpidas no art.
5º
da
Constituição da República
,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.”

Desta forma, inexistindo inércia do Impetrante e, tendo o requerimento administrativo sido realizado em 03.03.2022, decorreram-se mais de 04 (quatro) meses sem que tenha ocorrido a sua notificação para apresentar a documentação faltante, o que representa violação ao princípio da razoável duração do processo, o qual segundo consta no art. 5º, LXXVIII da CF/88 deve ser observado também no âmbito administrativo, tal como a hipótese que se apresenta em discussão.

Sobre o tema já decidiu este egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DEMORA NA CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DECURSO DE MAIS DE 04 (QUATRO) ANOS SEM A CONCLUSÃO DO PROCESSO.
INEXISTÊNCIA DE ATO A SER PRATICADO PELO IMPETRANTE. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII DA CF/88. SEGURANÇA CONCEDIDA NESTE ASPECTO. PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E PLANO DE MANEJO FLORESTAL.
LEGITIMIDADE POSSESSÓRIA NÃO RECONHECIDA PELO ITERPA. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL NESTE PARTICULAR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a decisão que indeferiu a petição inicial do mandado de segurança, em que o Impetrante pretende que seja determinada a conclusão do processo administrativo e a obtenção de autorização previa à Análise Técnica de Plano de Manejo Florestal Sustentável – APAT. 2. Segundo o entendimento consolidado pelo STJ, para a demonstração do direito líquido e ce

(11561522, 11561522, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2022-10-18, Publicado em 2022-10-31)

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCESSÃO DE LIMINAR. LICENÇA PARA ESTUDOS.
DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. NÃO OBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI FEDERAL N° 9.784/1999
. AUSÊNCIA DE AMPARO JURÍDICO AO AFASTAMENTO DA SERVIDORA SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO ATÉ A CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para excluir da decisão vergastada a previsão de afastamento da agravada do exercício das atribuições de seu cargo, sem prejuízo da remuneração, até a conclusão do processo administrativo. Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois. Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães do Nascimento .

(8070683, 8070683, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-31, Publicado em 2022-02-09)

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO VISANDO O FORCIMENTO DE INFORMAÇÕES DE CARÁTER EMINENTEMNETE PESSOAL.
DIREITO À INFORMAÇÃO. Art. 5º, XXXIII DA CF. DEMORA EXCESSIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO. TRÂMITE IRRAZOAVÉL. DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DURAÇÃO RAZOAVEL DO PROCESSO.
SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO UNÂNIME. I- Na espécie, os impetrantes requereram informações acerca da composição de pensão de seus contracheques dos últimos 05 (cinco) anos, a contar de 2012, bem como cópia integral do processo administrativo que deferiu a pensão à requerente Odeize Oliveira Feio, tendo a autoridade coatora se mantido inerte até o deferimento da medida liminar pelo juízo de piso. II- Verifica-se que entre o protocolo dos requerimentos administrativos e a impetração do mandado de segurança transcorrem quase 4 (quatro) meses sem que houvesse qualquer resposta da autoridade coatora. III- Não nos soa razoável que os impetrantes sejam submetidos a prazo indefinido para análise de seus requerimentos administrativos, mormente quando já transcorrido lapso temporal suficiente para que a Administra&

(7346961, 7346961, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-22, Publicado em 2021-12-02)

No mesmo sentido, o Órgão Ministerial se manifestou (ID.
10846715):

“Sendo assim, mostra-se infundada a demora da Secretaria Executiva de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEDEME, em apreciar o requerimento apresentado pelo impetrante para seus devidos fins, pretensão esta que merece ser acolhida.

Portanto, com base na fundamentação exposta, corroborada pelos documentos acostados aos autos, entendo pela concessão da segurança pleiteada, no que tange a resposta do requerimento administrativo pela autoridade coautora.

Deixo de me manifestar sobre a Isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição) e sobre a suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a importação do forno industrial (NCM 8514.32.00), por não vislumbrar violação de direito líquido e certo da impetrante, visto que o requerimento administrativo ainda não fora apreciado pela Secretaria Executiva de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEDEME.

Ante os fundamentos fático-jurídicos acima expedidos, a 14ª Procuradora de Justiça Cível, do Ministério Público do Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais e na qualidade de fiscal da ordem jurídica, pautada no lídimo fundamento de sua função, pelos motivos ao norte delineados, manifesta-se pela CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA, para que a Secretaria Executiva de Estado da Indústria, Comércio e Mineração – SEDEME, analise o requerimento administrativo da Impetrante no prazo máximo de 30 (trinta) dias, conforme alhures demonstrado, ciente o Parquet.”

Desse modo, inconteste que razão assiste à impetrante, ao afirmar que a Administração Municipal incorreu em
omissão
ilegal.

Todavia, tal constatação, apesar de prescindir de dilação probatória, não implica no direito da impetrante de obter provimento jurisdicional concedendo-lhe, de forma automática, a
suspensão da exigibilidade do ICMS sobre a importação do forno industrial

e seu respectivo ICMS-DIFAL
, mas, tão somente, provimento hábil a infringir ao administrador público conceder-lhe a resposta pertinente ao seu
requerimento

administrativo
.

Isso porque o Poder Judiciário está adstrito ao controle de legalidade do ato
administrativo
já praticado, não lhe sendo dado substituir a administração no juízo de conveniência e oportunidade exercido quando da prática do ato.

ANTE O EXPOSTO, na esteira do parecer ministerial
concedo parcialmente a segurança
, no sentido de determinar que a autoridade administrativa analise o
pedido de habilitação da impetrante para fruir os incentivos fiscais da Lei do Níquel na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Estado do Pará - SEDEME, no prazo de 30 (trinta) dias,
a partir da realização dos atos de instrução processual
. Na hipótese de descumprimento dessa determinação passará a incidir multa diária em face da pessoa jurídica de direito público (Estado do Pará), no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o montante de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Sem custas.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Cumpridas as diligências acima, retornem-me os autos conclusos.

Publique-se e intimem-se.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 23/11/2022